Tribunal: STF
Processo: HC 70647
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE
SEGUNDA INSTÂNCIA.
         Nas  instancias   superiores  a   intimação  e   feita  pela
publicação  na  imprensa  oficial.  Divulgado  pelo  órgão  oficial o
acórdão,  passa  a  fluir  o prazo  recursal.  Esgotado  o  mesmo sem
interposição de recurso ocorre o trânsito em julgado da decisão.
         Habeas corpus indeferido.